Tribunal: TJDFT
Processo: 0705393-38.2020.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
Órgão 7a Turma Cível Classe Apelação Cível Processo N. 0705393-38.2020.8.07.0018 Apelante MARCKAN KENNEDY FERNANDES SOUZA Apelado COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL METRO DF Relator Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Vistos etc. Faculto ao Apelado manifestação, no prazo de cinco dias, quanto à alegação do Autor de incompetência absoluta deste Tribunal de Justiça (págs. 1 e 2 do ID 22230229). Após, retornem os autos conclusos. Intime-se. Brasília, 5 de fevereiro de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator